Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-92.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado. Preliminar de nulidade por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Não cabimento. Não provimento ao recurso.